Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUS COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 135980655, dos autos de origem), nos autos da ação de execução fiscal, no 0024115-04.2009.8.07.0001, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/autor), na qual o magistrado a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL contra ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, DANIELA BORGES GUIMARAES RIBEIRO E LUS COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA – ME. Em 02/04/2019, a Executada LUS COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA – ME apresentou exceção de pré-executividade (ID 48965373 – pág. 57/68), basicamente alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do lapso temporal decorrido entre a intimação do exequente acerca da não localização dos devedores e a efetivação de suas citações. O Exequente apresentou impugnação no ID 48965372 – pág. 63/72, sustentado, em síntese, que a prescrição só ocorre se caracterizada com a desídia do Exequente, o que não ocorreu no caso concreto, pois várias diligências de localização do devedor foram empreendidas. É o relatório. Decido. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. A ocorrência da prescrição intercorrente pode ser analisada por meio da via eleita pelo Excipiente, desde que os argumentos possam ser constatados de pronto, sem necessidade de dilação probatória. Assim, conheço da exceção de pré-executividade, pois trata de tema que, em tese, pode ser apreciado por meio da via eleita. Contudo, em detida análise dos fatos, verifica-se que a prescrição apontada pela Excipiente não se sustenta. Vejamos: Inicialmente, verifico que os créditos tributários descritos na certidão de ajuizamento no 2366576 (ID 489653735 - pág. 1) foram constituídos definitivamente nos anos de 2005, 2006 e 2008. A ação foi distribuída 18/05/2009, tendo sido determinada a citação dos Executados em 19/05/2009, ou seja, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). Em 27/10/2010 (ID 48965373 - pág. 6), o Executado foi intimado do retorno do mandado de citação que havia sido juntado ao feito. Na oportunidade, requereu a diligência do SISBAJUD, o que se leva a crer que o mandado havia sito frutífero. Acontece que, posteriormente, o mandado foi desentranhado dos autos (pág. 10), pois não correspondia ao presente processo. De tudo isso o Exequente só foi intimado em 02/08/2013 (pág. 12), quando também foi instado a se manifestar acerca da divergência da razão social da sociedade empresária devedora. O Distrito Federal requereu a alteração do nome da executada, passando a constar LUS COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA – ME, em substituição à CASABLANCA COMESTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA (pág. 13) e apontou os endereços para citação. Pois bem, verifica-se que o tempo decorrido entre o Despacho de Cite-se e esta última intimação do Exequente para esclarecer a divergência da razão social não pode ser computado no curso do prazo prescricional, pois a intimação anterior havia incorrido em erro, quando da juntada de um mandado que não se referia à presente Execução. Falha que se atribui exclusivamente ao Juízo, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Prosseguindo-se, em 29/04/2016 o Distrito Federal foi intimado a apresentar novos endereços (pág. 31). Naquele mesmo ano, em petição datada de 05/05/2016 (pág. 33), portanto, antes de se consumar o prazo prescricional, pois se desprezou o período anterior à intimação do dia 02/08/2013 (pág. 12), conforme acima explanado, o ente público apresentou novos endereços que, como se verifica dos ARs de pág. 48, as diligências foram frutíferas, interrompendo-se assim a prescrição e retroagindo à data da propositura da ação, conforme decidido pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.120.295/SP. Na sequência, foi determinada a penhora de ativos financeiros em 11/12/2018, a qual restou frutífera com relação à corresponsável Daniela Borges Guimarães Ribeiro (pág. 54). Ainda que posteriormente tenha sido determinada sua desconstituição (ID 48965372 - pág. 56/57), a penhora permanece como causa interruptiva válida. Destaca-se que, após a juntada da petição de impugnação à exceção de pré-executividade em 07/06/2019 (ID 48965372 - pág. 63/72), os autos permaneceram paralisados e, somente em 11/02/2022, foram remetidos conclusos para análise dos pedidos. Ante o exposto, observa-se que o lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e a citação dos Executados, foi decorrente de falhas no mecanismo judicial, não podendo prejudicar a parte Exequente. Do mesmo modo, destaca-se que o feito permaneceu paralisado após a citação, por aproximadamente 3 (três) anos, sem apreciação da petição de exceção de pré-executividade pelo Juízo. A demora na expedição de mandado de citação pela Secretaria e de apreciação de petição pelo Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, pois não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim indevido atraso na tramitação processual por responsabilidade exclusiva do Juízo. Neste sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao parágrafo único, inc. I, do CTN, considera-se interrompida a prescrição a partir da data do despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal, e não da data da citação da executada. 2. Se a demora para a citação da executada ocorreu em virtude da falha da máquina judiciária e não da desídia do exequente quanto ao regular andamento do processo executivo, mormente se em todos os momentos em que foi instado a se manifestar nos autos se mostrou diligente, incabível o reconhecimento da prescrição, incidindo, portanto, o enunciado no 106 da Súmula do colendo STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275075, 07162751620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Intime-se o Exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que considerar de direito. Intimem-se os Executados desta decisão. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 39786210), sustenta que se trata de agravo de instrumento interposto em face de decisão, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que a extrapolação dos prazos processuais decorreu de falha do Poder Judiciário, não podendo assim, na sua visão, ser reconhecida a prescrição. Alega que a exceção de pré-executividade oposta visa o reconhecimento de prescrição, tendo em vista que, conforme orientação do STJ, dever-se-á aplicar ao caso concreto o artigo 174, do Código Tributário Nacional, uma vez que esse comando normativo estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário, considerando sempre a data de constituição definitiva do débito em dívida. Defende que, em relação às datas e ocorrências importantes no caso dos presentes autos, perceber-se-á que ao caso presente deve-se aplicar a prescrição intercorrente, em especial o que restou decidido recentemente nos autos do REsp n.o 1.340.553/RS (2012/0169193-3), cujos efeitos estão vinculados ao art. 543-C do CPC/1973. Aduz que, em que pese inteiramente aplicável a prescrição intercorrente, importante registrar que a prescrição direta também se aplica ao presente caso, na medida em que a citação se deu 10 (dez) anos após a constituição definitiva do crédito tributário da última CDA (2008), sendo que para algumas CDA’s, o prazo ultrapassou os 12 (doze) anos, não sendo culpa do Poder Judiciário e sim inércia aclarada por parte do agravado/exequente. Por fim, ressalta que se constata que o caso presente trata de prescrição intercorrente e direta, sendo que in casu restou demonstrada a existência de ambas as prescrições, na medida em que decorridos muito mais do que 05 (cinco) anos entre a não localização de bens e a citação da agravante/executada (intercorrente), bem como a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida da agravante/executada (direta). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o executivo fiscal até julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo para que seja declarada a extinção total do crédito tributário, por reconhecer a prescrição intercorrente e/ou direta. Preparo (ID 39861201). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o indeferimento da exceção de pré-executividade. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto poderia haver dano irreparável ao recorrente. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.